Tribunal: TJDFT
Processo: 0754635-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). QUEDA DE ÁRVORE. DANOS EM VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. RECURSO DA RÉ/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
II. Caso em Exame
2. A NOVACAP, ora ré/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “CONDENAR a NOVACAP (e, subsidiariamente, o Distrito Federal) ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 13.561,44.”.
3. Afirma que não há nexo de causalidade que ligue a ré/recorrente à causa do dano, o qual é elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil. Aduz que o motivo causador do dano, como mencionado pela área técnica desta Companhia, está intimamente ligado a caso fortuito, qual seja, as tempestades ocorridas na data do evento. Requer a reforma da sentença.
4. O autor, ora autor/recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que restou demonstrado que o autor/recorrente exercia atividade comercial regular no local, com autorização e licença adequadas, auferindo uma renda média de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia. Esclarece ainda que não sofreu apenas prejuízos patrimoniais, mas também grave abalo emocional, pois o evento comprometeu seu sustento e lhe impôs transtornos que extrapolam os meros dissabores do cotidiano. Requer a reforma da sentença e a condenação dos requeridos em danos morais e lucros cessantes.
5. Contrarrazões da ré/recorrida, ID 69544378. Contrarrazões do autor/recorrido, ID 69544379.
III. Questão em Discussão
6. As questões que retornam a essa e.Turma Recursal consistem em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça do autor/recorrente; ii) analisar se a ré/recorrente foi omissa, por consequência, responsável pelos danos materiais e morais causados ao autor/recorrido, em razão da queda da árvore; iii) analisar o pedido de indenização por lucros cessantes.
IV. Razão de Decidir
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
8. A Responsabilidade Civil do Estado. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.
9. No presente caso, o autor/recorrido demonstrou os danos ao veículo em barraca comercial de sua propriedade, decorrentes da queda de árvore na área da 510 W2 Norte, Estacionamento da Justiça Federal - Brasília - DF, local de trabalho do autor/recorrido, bem como os gastos por ele suportados para arcar com o prejuízo, compatíveis com as avarias observadas.
10. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa da ré/recorrente, por ausência de manutenção da área verde situada na Avenida W2 Norte – Quadra 510, na Asa Norte – Brasília/DF, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pelo autor/recorrido.
11. Nesse sentido: (Acórdão 1969859, 0732995-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025. (Acórdão 1963535, 0702535-92.2024.8.07.0018, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.); (Acórdão 1959925, 0733057-11.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.).
12. O nexo causal entre o dano e a falha na manutenção da árvore em área pública é caracterizado pela ausência de fiscalização adequada e manejo preventivo. A ausência de poda, se realizada, serviria para evitar o desprendimento dos galhos deteriorados, que causaram o dano.
13. Configura-se, assim, a responsabilidade da ré/recorrente pela omissão em seu dever de manutenção e fiscalização preventiva das áreas públicas, incluindo a vegetação de grande porte que oferece risco à segurança e ao patrimônio dos cidadãos.
14. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "V. As recorrentes não demonstraram a ocorrência de eventos da natureza que fugissem do normalmente previsto e pudessem caracterizar caso fortuito ou força maior, capazes de romper o nexo de causalidade, o que permite concluir que o dano somente ocorreu em razão da inércia da recorrente em providenciar a manutenção, fiscalização e poda preventiva de árvore, causando risco à população. VI. Sendo assim, demonstrados o dano, o nexo de causalidade e a omissão estatal, impõe-se a manutenção da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade das recorrentes pelos danos sofridos pela autora." (Acórdão 1812717, 0726369-67.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.).
15. A indenização por lucros cessantes é aplicável em situações específicas em que a parte prejudicada deixa de obter um lucro ou vantagem econômica devido a um evento danoso ou conduta ilícita de terceiros. Claro está que o dano emergente e os lucros cessantes devem ser devidamente comprovados na ação indenizatória ajuizada contra o agente causador do dano, sendo de bom alvitre exortar os magistrados a impedirem que vítimas menos escrupulosas, incentivadoras da famige­rada ‘indústria da indenização’, tenham êxito em pleitos absurdos, sem base real, formulados com o nítido propósito, não de buscar ressarcimento, mas de obter lucro abusivo e escorchante.
16. Nesse sentido, firmou entendimento a 1.a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, julgado em 23-5-1994, RSTJ, 63/251, em acórdão da lavra do ilustre Min. Demócrito Reinaldo: “Para viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável. Ainda mesmo que se comprove a violação de um dever jurídico, e que tenha existido culpa ou dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida, desde que, dela, não tenha decorrido prejuízo. A satisfação pela via judicial, de prejuízo inexistente, implicaria, em relação à parte adversa, em enriquecimento sem causa. O pressuposto da reparação civil está, não só na configuração da conduta ‘contra jus’, mas, também, na prova efetiva do ônus, já que se não repõe dano hipotético’.” (Gagliano, Pablo, S. e Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. v.3. Disponível em: Minha Biblioteca, (21st edição). Editora Saraiva, 2023).
17. Ocorre que o autor/recorrente não comprovou qual era o seu faturamento, de modo que inviável a condenação da ré/recorrida por lucros cessantes, não obstante tenha o autor deixado de trabalhar por uma semana.
18. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
19. Todavia, no presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pelas partes, conforme a inteligência do art. 373 do CPC. No entanto, a conduta praticada pelo réu/recorrido não tem o condão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Para tanto, é imprescindível a demonstração de que os atributos da parte autora/recorrente foram atingidos, o que não restou evidenciado no caso concreto. Assim, improcedente o pedido de condenação por danos morais.
V. Dispositivo
20. RECURSO DA RÉ/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Custas ré/recorrente recolhidas, ID 69544370. Condeno a ré/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
23. Custas autor/recorrente, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o autor/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 5 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 37, § 6.o e 5o, V e X da Constituição Federal;
Art. 373 do CPC.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Recurso Especial, julgado em 23-5-1994, RSTJ, 63/251, em acórdão da lavra do ilustre Min. Demócrito Reinaldo;
Acórdão 1969859, 0732995-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025;
Acórdão 1963535, 0702535-92.2024.8.07.0018, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.);
Acórdão 1959925, 0733057-11.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.);
Acórdão 1812717, 0726369-67.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.)